Tribunal: TJBA
Processo: 0529144-17.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0529144-17.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL

Advogado(s)
:
PAULO ANTONIO MULLER

APELADO: ARINE LISBOA POLICARPO e outros (2)

Advogado(s)
:
EUZEBIO CARLOS CARDOSO FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MORTE DECORRENTE DE ACIDENTE. POLICIAL MILITAR. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. ART. 121 DA LEI ESTADUAL 15.040/2024. HONORÁRIOS MAJORADOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Rejeitada a preliminar de deserção, diante da comprovação de recolhimento das custas recursais, nos termos das regras aplicáveis ao processo eletrônico.

2. A apelação impugna os fundamentos centrais da sentença, demonstrando regularidade formal. Rejeitada a preliminar.

3. Comprovado que o óbito decorreu de complicações médicas (choque séptico, insuficiência respiratória) diretamente ligadas à tetraplegia originada de acidente automobilístico sofrido pelo segurado. Incidência da cobertura por morte acidental, mesmo após lapso temporal.

4. Ainda que afastada a natureza acidental da morte, o contrato previa cobertura para invalidez total permanente, condição presente desde o sinistro. Direito ao capital segurado igualmente preservado.

5. Aplicação do art. 121 da Lei Estadual nº 15.040/2024, que veda exclusão contratual de cobertura securitária para eventos decorrentes da prestação de serviço militar. Observância ao art. 102, §3º, da Lei Estadual nº 7.990/2001.

6. Reconhecimento da possibilidade de indenização securitária por morte ocorrida após o acidente, desde que comprovado o nexo causal com o evento coberto. Jurisprudência consolidada pela análise pericial do caso concreto.

7. Nos termos do art. 85, §11, do CPC e Tema 1059 do STJ, fixação dos honorários recursais em 20% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0529144-17.2018.8.05.0001
, em que figura como apelante e apelado as partes acima relacionadas

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

para reformar a sentença, nos termos do voto da relatora.

VII